Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-81.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000703-81.2020.8.11.9005.
Impetrante: SILVANIO DE ALMEIDA EGUES.
Impetrado: Dra. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça no processo no 1007348.90.2019.811.0006.
Requer a concessão de liminar para que seja sustado o ato de sua transferência, constante na Portaria no 22238, do Boletim do Comando Geral no 2217 da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, que o transfere para o 11o Comando Regional da Policia Militar de Primavera do Leste-MT.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do processo no 1007348.90.2019.811.0006.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. O impetrante, desde que foi incluído na Corporação, há mais de 21 (vinte e um) anos, encontra-se prestando seus serviços na cidade de Cáceres-MT, lotado no 6o Batalhão de Policia Militar de Cáceres-MT.
Ocorre que o Comandante-Geral da PMMT, resolveu transferir, ex officio, por necessidade do serviço, o ora impetrante, do 6o BPM (Cáceres/MT) para o 11o BPM (Primavera do Leste/MT) no dia 11/06/2019, com ônus para o Estado.
O Decreto Estadual no 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diz que a transferência é a modalidade de movimentação, que pode se realizar por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado, que será concretizado por necessidade do serviço ou interesse próprio, verbis:
“Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.”
“Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.
Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.”
“Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:
2) Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado. Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio”.
Pelos dispositivos acima colacionados, observa-se que o policial pode ser movimentado, de ofício, pelo Administrador sempre que houver interesse e necessidade do serviço público.
Todavia, esta liberdade de escolha ou discricionariedade fica restrita ao fim a que se destina o ato, ou seja, à motivação, sob pena de sua inobservância caracterizar arbitrariedade.
Ocorre que, a priori, parece-me que o ato combatido não está pautado no princípio da legalidade, pois embora tenha cumprido os requisitos de competência e forma do ato administrativo, a autoridade deixou de atender os da motivação e da finalidade, haja visa que a necessidade do serviço foi suprimida pela motivação do interesse próprio, consoante portarias alhures mencionadas.
Outrossim, se a transferência do impetrante deu-se por “necessidade do serviço”, se assentando na necessidade de aumentar o número de efetivo em Primavera do Leste/MT, outro militar foi transferido, também por “necessidade do serviço” do respectivo Comando de Primavera do Leste/MT para o 6o Batalhão de Policia Militar de Cáceres/MT, denotando, portanto, que o efetivo não está desfalcado.
Ademais, a transferência do impetrante lhe causará inúmeros prejuízos, visto o tempo de residência na mesma localidade, ressaltando que a sua esposa é funcionária pública municipal concursada há anos na cidade de Cáceres/MT, possuem uma filha de 06 (seis) anos de idade e outra de 07 (sete) anos.
Ainda, o impetrante é quem cuida da sua genitora com 81 (oitenta e um) anos e do genitor, com 76 (setenta e seis) anos de idade, ambos com a saúde fragilizada.
Já com relação ao risco de prejuízos de difícil reparação, esse se mostra evidente diante da iminência da transferência do impetrante, sendo prudente o deferimento da liminar.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da Portaria que determinou a transferência do Impetrante do município de Cáceres/MT para a cidade de Primavera do Leste/MT, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora